Tribunal: STF
Processo: RE 115047
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. CASAMENTO RELIGIOSO. ALEGADA NULIDADE DO
RESPECTIVO REGISTRO CIVIL, POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ESCRITO
DOS NUBENTES. DECISÃO QUE CONCLUIU PELA IMPROCEDENCIA. ARGuIDA
OFENSA AO ART. 175, PARAGRAFOS 2. E 3., DA CARTA DE 1969.
          Questão restrita a interpretação de lei ordinaria (art.
73 da Lei n.6.015/73), sem condições, portanto, de ser examinada
em sede de recurso extraordinário.
          Recurso não conhecido.